Tribunal: TJDFT
Processo: 0701392-83.2024.8.07.0013
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM ESCOLA PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL. NORMA DE APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. INGERÊNCIA INDEVIDA DO PODER JUDICIÁRIO. INOCORRÊNCIA. OMISSÃO EM FORNECER EDUCAÇÃO INFANTIL NO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Distrito Federal tem o dever de matricular as crianças residentes no Distrito Federal em creches e pré-escolas, e não pode se esquivar da obrigação de fornecer educação infantil ao autor a pretexto de haver violação ao princípio da isonomia e à reserva do possível ou existência de fila de espera por uma vaga. Esse direito pode ser contemplado tanto em período integral ou não, vez que não há previsão para tanto na Constituição, ou mesmo na legislação regulamentadora. Ademais, não se poderia ter a certeza de que haveria uma escola perto da casa da autora com funcionamento em tempo integral. E exigir que todas fossem em tempo integral, implicaria, inicialmente, na redução de vagas à metade quando comprovada a necessidade da criança e a existência de escolas com funcionamento em período integral.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 698, fixou a tese de que que não há ingerência indevida do Poder Judiciário, quando determina à Administração Pública que efetive o direito de acesso à educação.
3. Apelação interposta pelo Distrito Federal parcialmente provida. Maioria.